Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. ACORDO NÃO HOMOLOGADO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CLÁUSULA FUNDAMENTAL PARA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA QUESTÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ATO DE VONTADE. RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A em face da sentença que extinguiu os autos por reconhecer a perda superveniente do objeto. Em seu recurso, alega que não há razão para negativa da magistrada em homologar o acordo firmado entre as partes, uma vez que constou no acordo a destinação do salvado. Afirma que o veículo está na posse e domínio do autor desde a assinatura do acordo. Acrescenta que a sentença feriu o princípio da congruência ao deixar de homologar o acordo firmado. Aduz que a sentença também feriu o princípio da segurança jurídica, uma vez que já realizou o pagamento e o autor poderia ajuizar nova ação com os mesmos pedidos. Requer a reforma da sentença para que o acordo seja homologado ou, não sendo o caso, que o acordo seja declarado nulo e a determinação da restituição da indenização paga ao autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38304440 - Pág. 2 e 4). Sem contrarrazões.
3. Verifico que acordo firmado entre as partes foi juntado aos autos no dia 14/04/2022 (ID 38304418) e no dia 25/04/2022 a juíza intimou as partes a aditar o acordo, no prazo de 30 dias, para constar cláusula acerca da transferência do veículo, sob pena do reconhecimento da perda superveniente do objeto. Assim, permanecendo as partes silentes quanto ao aditamento do acordo, sobreveio sentença de extinção.
4. O documento de ID 38304428 demonstra que em 20/04/2022 houve o pagamento do valor consignado no acordo. No caso, entendo que o pagamento da indenização antes da homologação do acordo foi decorrente de ato de vontade da parte, que por certo entendeu que o valor era devido ao contratante. A extinção dos autos por reconhecimento da perda superveniente do objeto, apesar de não resolver o mérito da questão, aponta para o cumprimento da obrigação, já que esse tipo de sentença é proferida quando, após o ajuizamento da ação, a pretensão autoral é atendida espontaneamente pela parte requerida.
5. No caso, não há desobediência ao princípio da segurança jurídica, já que ao ser proferida sentença de extinção dos autos por perda superveniente do objeto, resta retirado do autor o interesse de agir, no que se refere ao que já foi cumprido espontaneamente pelo recorrente.
6. Princípio da congruência. A sentença foi proferida nos limites da ação proposta. Inclusive, o acordo não foi homologado por restar ausente em suas cláusulas questão fundamental para entrega da tutela buscada, qual seja, a transferência do veículo, cuja autorização para transferência consta em nome do recorrente (38304358 - Pág. 3). Dessa forma, ausente o aditamento acerca da cláusula de transferência de propriedade, o que não se confunde com a posse do bem, correta a sentença que não homologou o acordo. Por conseguinte, não há que se falar em nulidade do acordo não homologado, pois já é inválido para fins de resolução do mérito da questão, mas vale como prova do cumprimento voluntário do pedido referente a indenização do veículo segurado e acidentado.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.